Tribunal: TJDFT
Processo: 0759971-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE SERVIÇOS. PRINCÍPIO DE OFENSA À DIALETICIDADE. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar solidariamente, as rés a pagar ao autor a quantia de R$ 814,77 (oitocentos e quatorze reais e setenta e sete centavos) a título de ressarcimento, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde 24/03/2022, de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil e a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil.

2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a reparação de danos materiais e morais decorrente de inadimplemento contratual. Narrou que. Afirmou que realizou reserva de locação de automóvel por meio do site da empresa Decolar, com o pagamento do valor de R$ 624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais), correspondente a 4 diárias do aluguel. O contrato previa a retirada do veículo no dia 14/04/2022, às 14 horas na loja da locadora Movida, situada no aeroporto Salgado Filho, em Curitiba-PR. Aduziu que, ao chegar no local, o foi informado que não seria possível efetuar a retirada do automóvel, com o argumento de que seu perfil não atendia a “política de negócios” da empresa. Alegou que o ocorrido lhe causou a perda de um compromisso profissional previsto para o mesmo dia e que só foi possível a locação de outro veículo no dia seguinte, em empresa diversa e por valor superior.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 48891329 a 48891332). Foram ofertadas contrarrazões pelo autor (Id. 48891335) e pela locadora de veículos ré (Id. 48891342).

4. Em suas razões recursais, a empresa Decolar afirma ser parte ilegítima, porquanto o descumprimento contratual foi promovida pela locadora de veículos que negou a entrega do veículo reservado. Aduz que os fatos não são aptos a ensejar dano moral passível de indenização, sob o fundamento de que “não foi notificada pela Companhia Aérea sobre a alteração realizada no voo em debate”. Requer a reforma da sentença.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal repousa na análise da legitimidade passiva da empresa intermediadora da locação de veículos e da ocorrência de dano moral passível de indenização.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).

7. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. Desnecessário perquirir a culpa ou dolo de cada fornecedor em ação ajuizada pelo consumidor. Eventual análise deverá ser perseguida em eventual ação regressiva havida entre os diversos fornecedores integrantes da cadeia de consumi. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

8. A recorrente afirma em suas razões recursais que não há elementos aptos a comprovar a ocorrência de danos morais passíveis de indenização, que não deveria ser presumido, sobremaneira em razão de não ter sido notificada a respeito da alteração de voo pela companhia aérea. Recurso não conhecido a respeito da alegação de ausência de notificação da companhia aérea, porquanto estranho aos fatos debatidos nos autos, em ofensa ao princípio da dialeticidade.

9. Os fatos narrados configuram situação que extrapola o mero aborrecimento, que foram suficientemente comprovados pelo autor. O consumidor foi impedido de ter acesso ao veículo reservado, só tendo ciência de tal impedimento no momento da tentativa de recebimento do veículo, já em seu destino final, fatos incontroversos. O inadimplemento contratual causou dissabor ao consumidor, além do razoável. Ademais, eventual tramitação de processo criminal não configura motivo legítimo à restrição de admissão de clientes para locação de veículo, porquanto viola o princípio da presunção da inocência, em evidente ofensa aos direitos da personalidade.

10. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, sendo metade para os patronos de cada recorrido (autor e locadora de veículos ré).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.